Tribunal: TCU
Processo: 023.434/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900422025, modalidade Pregão e Uasg 155016 (Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva, preventiva e evolutiva, incluindo substituição de equipamentos, peças, componentes e acessórios para os sistemas de CFTV do HU-UFGD.)

Inteiro teor:
Acórdão 494/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90042/2025, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Grande Dourados-MS (HU-UFGD), vinculado à EBSERH, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para manutenção corretiva, preventiva e evolutiva, incluindo substituição de equipamentos, peças, componentes e acessórios para os sistemas de CFTV do HU-UFGD. Considerando que os indícios trazidos pelo representante não têm o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação, não se referem a questões inéditas que permitam vislumbrar eventual construção de jurisprudência em matéria de licitações e contratos, e que a diferença entre a proposta da licitante vencedora e o valor ofertado pelo representante é de apenas R$ 855,04. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e considerar prejudicada a continuidade do exame por este Tribunal, ante o baixo risco, a baixa relevância e a baixa materialidade de seu objeto; b) comunicar os fatos ao Hospital Universitário Grande Dourados-MS para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, mediante envio de cópias da representação e da instrução da unidade técnica; c) informar ao Hospital Universitário Grande Dourados-MS e ao representante do presente acórdão; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 023.434/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Grande Dourados-MS - UFGD - EBSERH. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Maike Aguiar Alves Pimenta, representando MA Tecnologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.